Tribunal: TJMT
Processo: 1020070-12.2023.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020070-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - CNPJ: 28.596.376/0001-20 (APELANTE), ALLAN FONTES CORREA - CPF: 030.581.221-10 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e
civil.
Apelação cível. Embargos à execução.
Cobrança
de prêmio de seguro. Título executivo extrajudicial. Certeza, liquidez e exigibilidade. Acordo extrajudicial parcial. Inexistência de quitação integral. Ausência de cobrança indevida e má-fé. Inexistência de excesso de execução. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos em face de cobrança de prêmios securitários inadimplidos, mantendo o prosseguimento da execução fundada em apólices de seguro de transporte de cargas.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso é admissível diante das alegações de intempestividade e ausência de dialeticidade; (ii) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) saber se há título executivo certo, líquido e exigível e se ocorreu quitação integral dos débitos; e (iv) saber se houve cobrança indevida, má-fé ou excesso de execução.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de intempestividade é afastada, sendo possível a verificação do feriado local constante do calendário forense, o que assegura a tempestividade recursal.

4. Inexistente violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso impugna de forma específica os fundamentos da sentença.

5. A sentença apresenta fundamentação adequada, com apreciação suficiente das teses e das provas, inexistindo nulidade por ofensa ao art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC.

6. As notas de seguro constituem título executivo extrajudicial, sendo demonstradas a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito por meio de apólices, faturas e memória de cálculo.

7. O acordo extrajudicial anterior limitou-se a títulos com vencimento até outubro de 2020, não abrangendo os débitos executados, referentes a novembro de 2020, inexistindo quitação integral.

8. Não configurada cobrança indevida nem violação à boa-fé objetiva, ausente prova de conduta dolosa da credora.

9. Inaplicável o art. 940 do CC, diante da ausência de comprovação de má-fé.

10. Inexistente excesso de execução, pois a parte embargante não apresentou memória discriminada do valor que entende correto, conforme exige o art. 917, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11
. Recurso conhecido e
desprovido
.

Tese de julgamento:
“1. As notas de seguro, acompanhadas de documentação contratual idônea, constituem título executivo extrajudicial apto a embasar execução de prêmios securitários.

2
. A quitação decorrente de acordo extrajudicial limita-se aos títulos expressamente nele discriminados, não abrangendo obrigações posteriores ou distintas.

3. A aplicação do art. 940 do CC exige prova inequívoca de má-fé, não se configurando diante de cobrança fundada em título válido.

4. A alegação de excesso de execução demanda a apresentação de demonstrativo discriminado do valor tido por correto, sob pena de rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 783, 784, XII, 917, § 3º, e 1.010; CC, art. 940; Decreto-Lei nº 73/1966, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no REsp 1.574.656/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.10.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.563.428/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 29.05.2023; TJMT, AC 1033829-09.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata
-
se de
recurso de apelação

cível
interposto
por
JK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
c
ontra a
sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Cível de Cuiabá
/MT,
n
os Embargos à Execução
,
autos n
º

1020070-12.2023.8.11.0041
,

oposto
s

contra
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
,

que julgou improcedentes os embargos e determinou o regular prosseguimento da execução de título extrajudicial.

Extrai-se dos autos que a parte apelante opôs embargos à execução, em face da execução de título extrajudicial nº
1037479-69.2021.8.11.0041, ajuizada pela apelada, para cobrança de prêmios de seguro inadimplidos, referentes às apólices nº 520489 e 520230, ambas do ramo de transporte de cargas (RCTR-C e RCF-DC), com vencimento em 10 de novembro de 2020, no valor total atualizado de R$ 6.327,13.

A apelante opôs embargos à execução sustentando, em síntese, que já havia quitado todos os débitos referentes ao ano de 2020 mediante acordo extrajudicial celebrado em outro processo executivo (nº 1031911-72.2021.8.11.0041), no qual pagou o montante de R$ 35.200,00, sendo R$ 32.000,00 a título de débito principal e R$ 3.200,00 de honorários advocatícios. Alegou que, ao iniciar as tratativas para composição amigável, solicitou expressamente a apresentação de todos os débitos pendentes do ano de 2020, e que a apelada, ao apresentar o valor total devido, teria incluído todos os títulos daquele período. Sustentou, ainda, que a cobrança ora executada configura má-fé e cobrança indevida, requerendo a aplicação do artigo 940 do Código Civil, com a condenação da apelada à devolução em dobro do valor cobrado (ID 346774385).

Na sentença recorrida, o magistrado de origem
reconheceu a existência de título executivo válido e afastando as alegações de cobrança indevida e má-fé. A sentença fundamentou-se na análise detalhada das provas documentais, especialmente das trocas de e-mails entre as partes, concluindo que não houve pedido expresso de quitação de todos os débitos de 2020, mas apenas negociação específica dos títulos mencionados no acordo anterior. Condenou a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais
(ID
346774863
)
,
o
apelante, p
reliminarmente, suscita a
tempestividade do recurso, alegando que o prazo recursal foi suspenso em razão de feriado municipal em 8 de dezembro de 2025 (Imaculada Conceição, padroeira de Cuiabá) e do recesso forense entre 20 de dezembro de 2025 e 20 de janeiro de 2026, razão pela qual o recurso protocolado em 26 de janeiro de 2026 seria tempestivo. Alega, ainda, nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sustentando que o juízo não teria enfrentado adequadamente as teses centrais deduzidas, especialmente quanto à dinâmica contratual do prêmio mínimo, à demonstração analítica da composição do débito, à boa-fé objetiva e ao excesso de execução.

No mérito, a apelante reitera que não existe título executivo certo, líquido e exigível, pois a apelada não teria demonstrado de forma transparente os períodos considerados, as averbações existentes e a forma de cálculo do prêmio mínimo. Sustenta que houve cobrança indevida, pois solicitou expressamente a quitação de todos os débitos de 2020 e que a apelada, ao apresentar o montante total, teria incluído todos os títulos daquele período. Alega má-fé da apelada, requerendo a aplicação do artigo 940 do Código Civil. Subsidiariamente, requer o reconhecimento de excesso de execução e a autorização para pagamento do valor originário, sem incidência de correção monetária, juros e honorários. Por fim, insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, sustentando que deveriam incidir sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em contrarrazões, o apelado
, preliminarmente, argui a intempestividade do recurso, pois a apelante não teria comprovado a ocorrência do feriado municipal no ato de interposição do recurso, conforme exige o artigo 1.003, § 6º, do Código de Processo Civil, na redação dada pela Lei nº 14.939/2024. Sustenta, ainda, que a apelação
limita-se
à mera repetição das alegações já deduzidas nos embargos à execução, sem enfrentar de forma específica os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade. No mérito, refuta todas as alegações da apelante, demonstrando que os títulos executados não foram objeto do acordo anterior, que não houve cobrança indevida ou má-fé, que inexiste excesso de execução e que a fixação dos honorários sobre o valor da causa foi correta.
Requer o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Preparo recursal recolhido (ID
346906885
).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A preliminar de intempestividade não merece acolhida, pois, embora não comprovado o feriado local no ato de interposição, trata-se de data oficial constante do calendário forense, já inserida nos autos, sendo possível sua verificação. Realizada a contagem com a exclusão do feriado e a suspensão do prazo no recesso, verifica-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, devendo ser reconhecida sua tempestividade.

Assim, p
resentes os requisitos i
ntrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do
recurso
.

PRELIMINARES

Violação ao princípio da dialeticidade

A apelada sustenta que o recurso interposto
limita-se
à mera repetição das alegações já deduzidas nos embargos à execução, sem enfrentar de forma específica os fundamentos da sentença, violando o princípio da dialeticidade e o dever de impugnação específica previsto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

De fato, o recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não bastando a mera reiteração das alegações já deduzidas na petição inicial ou na contestação. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os equívocos da decisão recorrida, indicando os pontos em que discorda e apresentando argumentos jurídicos aptos a infirmar o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau.

Analisando as razões de apelação, verifico que a apelante apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, especialmente no que se refere à análise das provas documentais (trocas de e-mails entre as partes), à interpretação do acordo extrajudicial celebrado e à conclusão de que não houve pedido expresso de quitação de todos os débitos de 2020. A apelante sustenta que o juízo de primeiro grau teria interpretado equivocadamente as provas documentais e que a sentença seria omissa quanto a pontos essenciais da controvérsia.

Assim, não há que se falar em ausência de dialeticidade para impedir o conhecimento do recurso. Portanto,
rejeito
a preliminar de ausência de impugnação específica da sentença, passando à análise do mérito recursal.

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação e
inexistência
de omissão não sanada pelos embargos de declaração

A apelante sustenta que a sentença seria nula por ausência de fundamentação adequada, alegando que o juízo não teria enfrentado adequadamente as teses centrais deduzidas, especialmente quanto à dinâmica contratual do prêmio mínimo, à demonstração analítica da composição do débito, à boa-fé objetiva e ao excesso de execução.

A Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. O Código de Processo Civil, em seu artigo 489, § 1º, especifica as hipóteses em que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial.

A análise da sentença recorrida
evidencia
que o juízo de origem apreciou, de forma devidamente fundamentada, os pontos centrais da controvérsia, com exame coerente do conjunto probatório. Em especial, valorou as provas documentais, notadamente as trocas de e-mails e o acordo extrajudicial, para concluir que as tratativas
limitaram-se
aos títulos expressamente indicados, inexistindo pedido expresso de quitação integral de todos os débitos referentes ao ano de 2020, especialmente daqueles com vencimento posterior a outubro.

No mesmo sentido, o magistrado afastou a alegação de má-fé da exequente, consignando que não há prova de conduta dolosa ou maliciosa, ressaltando que a boa-fé é presumida nas relações obrigacionais, ao passo que a má-fé depende de comprovação, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

Dessa forma, verifica-se que a decisão enfrentou adequadamente a questão central devolvida nos embargos, consistente na alegada quitação integral dos débitos e consequente cobrança indevida, apresentando fundamentação clara, suficiente e juridicamente adequada, inexistindo vício de motivação, mas apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

A alegação de omissão não prospera. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

No caso, a suposta omissão apontada limita-se à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, a qual foi expressamente enfrentada pelo juízo, que fixou a verba em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, em razão da improcedência dos embargos à execução.

Ressaltou-se, ainda, que os embargos à execução possuem natureza de ação autônoma, cujo insucesso não gera condenação em sentido técnico, mas apenas mantém a eficácia do título executivo, inexistindo proveito econômico diverso que justifique base de cálculo distinta.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício de omissão, obscuridade ou contradição, correta a rejeição dos embargos de declaração.

MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Existência de título certo, líquido e exigível

A apelante sustenta que não existe título executivo certo, líquido e exigível, pois a apelada não teria demonstrado de forma transparente os períodos considerados, as averbações existentes e a forma de cálculo do prêmio mínimo. Alega que a simples juntada de faturas não supre o ônus de demonstrar a liquidez do crédito, especialmente quando impugnado de forma técnica e específica.

O artigo 783 do Código de Processo Civil estabelece que a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. A certeza refere-se à existência da obrigação, a liquidez diz respeito à determinação do
quantum
debeatur

e a exigibilidade relaciona-se ao vencimento da obrigação e à ausência de condição suspensiva ou termo inicial pendente.

No caso concreto, a execução está fundada em notas de seguro (faturas) referentes às apólices nº 520489 e 520230, do ramo de transporte de cargas (RCTR-C e RCF-DC), com vencimento em 10 de novembro de 2020. As notas de seguro constituem título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 27 do Decreto-Lei nº 73/1966, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme ao reconhecer que
‘a cobrança de prêmios de contrato de seguro possui força executiva por disposição legal, sendo admitida a demonstração do crédito por conjunto documental capaz de evidenciar a contratação, a inadimplência e a exigibilidade da obrigação” (TJ-MT -
AC
10338290920248110041, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado
,
j. 10/03/2026
)
.

A petição inicial da execução veio instruída com as apólices de seguro, as condições gerais e especiais
,
as faturas de cobrança

e

os relatórios de averbação
,

demonstrando pormenorizadamente a forma de cálculo do prêmio devido.

Com efeito, as apólices celebradas entre as partes preveem a obrigação de pagamento de prêmio mínimo mensal como condição de manutenção da cobertura securitária, típica das apólices abertas de seguro de transporte. Nessa modalidade, o prêmio devido pode resultar das averbações realizadas pelo segurado ou, caso inexistentes ou insuficientes para superar o piso contratual, do valor mínimo previamente estipulado, o qual subsiste como contraprestação pela disponibilidade da garantia.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que, no período considerado, os valores apurados a partir das averbações não ultrapassaram o patamar mínimo previsto contratualmente, legitimando a cobrança realizada, cujo montante, devidamente atualizado, alcança R$ 6.327,13, conforme demonstrado nas faturas e memória de cálculo.

No tocante à exigibilidade do crédito, cumpre destacar que a obrigação decorre diretamente do contrato de seguro regularmente constituído, cuja força executiva é expressamente reconhecida pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 784, XII, do CPC, c/c art. 27 do Decreto-Lei nº 73/66 e art. 5º do Decreto nº 61.589/67, os quais atribuem natureza de título executivo extrajudicial às cobranças de prêmio securitário inadimplido, conforme amplamente demonstrado na petição inicial.

Outrossim, restam plenamente configurados os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo. A certeza decorre da existência da relação contratual e da obrigação de pagamento do prêmio; a liquidez é evidenciada pelo valor determinado nas faturas e memória de cálculo; e a exigibilidade decorre do vencimento das obrigações não adimplidas pela executada.

Registre-se, por fim, que a apelante
JK TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
não apresentou nos autos qualquer elemento probatório apto a infirmar os valores cobrados, tampouco demonstrou eventual excesso de execução ou erro de cálculo, limitando-se a alegações genéricas, desprovidas de suporte técnico ou documental.

Portanto, reconheço a existência de título executivo certo, líquido e exigível, afastando a alegação da apelante de que não haveria título executivo válido.

Da inexistência de cobrança indevida

A apelante sustenta que houve cobrança indevida, pois solicitou expressamente a quitação de todos os débitos de 2020 e que a apelada, ao apresentar o montante total, teria incluído todos os títulos daquele período. Alega que a cobrança ora executada configura violação à boa-fé objetiva e enriquecimento ilícito, pois a apelada estaria se aproveitando da boa-fé da apelante para embutir juros, correção e honorários para débitos que ela mesma deixou de incluir no quinhão total solicitado.

A análise dessa questão exige o exame detalhado das provas documentais, especialmente das trocas de e-mails entre as partes e dos acordos extrajudiciais celebrados.

Conforme se extrai dos autos, a apelante celebrou dois acordos extrajudiciais com a apelada. O primeiro acordo foi celebrado em março de 2021, no qual a apelante pagou, a título de entrada, o valor de R$ 3.896,39, mas não conseguiu honrar as demais parcelas. Esse acordo não foi cumprido integralmente, razão pela qual não produziu efeitos liberatórios.

O segundo acordo foi celebrado em outubro de 2021, no âmbito da execução de título extrajudicial nº 1031911-72.2021.8.11.0041, ajuizada pela apelada em 14 de setembro de 2021. Nesse acordo, as partes transacionaram sobre os seguintes títulos: apólice 540 0000520360, endossos 2 0000524382 (vencimento em 10/05/2020), 2 0000524458 (vencimento em 10/06/2020) e 2 0000524536 (vencimento em 10/07/2020); apólice 550 0000520188, endossos 2 0000522195 (vencimento em 10/05/2020), 2 0000522220 (vencimento em 10/06/2020) e 2 0000522255 (vencimento em 10/07/2020); apólice 540 0000520489, endosso 2 0000524793 (vencimento em 10/09/2020); apólice 550 0000520230, endossos 2 0000522337 (vencimento em 10/09/2020), 2 0000522359 (vencimento em 10/10/2020); e apólice 540 0000520489, endosso 2 0000524853 (vencimento em 10/10/2020).

O valor total do acordo foi de R$ 35.200,00, sendo R$ 32.000,00 a título de débito principal e R$ 3.200,00 de honorários advocatícios. O acordo foi integralmente cumprido, conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos, e a execução foi extinta.

A presente execução, por sua vez, refere-se aos seguintes títulos: apólice 540 0000520489, endosso 2 0000524943 (vencimento em 10/11/2020), no valor de R$ 2.619,14; e apólice 550 0000520230, endosso 2 0000522392 (vencimento em 10/11/2020), no valor de R$ 2.619,14. O valor total atualizado da execução é de R$ 6.327,13.

Comparando os títulos objeto do acordo anterior com os títulos objeto da presente execução, verifica-se claramente que se trata de títulos distintos, referentes a períodos diversos. O acordo anterior abrangeu títulos com vencimento até 10 de outubro de 2020, enquanto a presente execução refere-se a títulos com vencimento em 10 de novembro de 2020.

A apelante sustenta que, ao iniciar as tratativas para composição amigável, solicitou expressamente a apresentação de todos os débitos pendentes do ano de 2020, e que a apelada, ao apresentar o valor total devido, teria incluído todos os títulos daquele período. Essa alegação, contudo, não encontra amparo nas provas documentais.

Analisando detidamente as trocas de e-mails colacionadas aos autos, verifica-se que, ao longo das tratativas negociais, houve a discriminação específica dos débitos considerados em aberto, com a indicação dos títulos que compunham o montante apresentado pela apelada, o que evidencia a delimitação objetiva da obrigação submetida à composição.

Nesse contexto, o e-mail juntado pela própria apelante revela que a solicitação de inclusão de “todos os débitos” estava vinculada àqueles que estavam sendo objeto de cobrança naquele momento, não sendo possível atribuir à referida expressão alcance genérico para abranger obrigações distintas ou não inseridas na relação discriminada durante a negociação. O teor da mensagem, inclusive, demonstra que o valor apresentado pela seguradora decorreu de levantamento previamente realizado, com base nos títulos então identificados como pendentes.

Corrobora essa conclusão a resposta encaminhada pela apelada, na qual esclarece, de forma expressa, que os títulos ora executados – vinculados ao processo nº 1037479-69.2021.8.11.0041 – não integraram a composição anterior
. É razoável supor que, quando do ajuizamento da primeira execução, os títulos com vencimento em novembro de 2020 não haviam sido encaminhados para cobrança judicial, razão pela qual não foram incluídos naquela demanda.

Tal circunstância revela que as tratativas foram conduzidas com base em um conjunto delimitado de obrigações, previamente individualizadas, não havendo qualquer elemento que indique a intenção de abranger, de forma ampla e irrestrita, todos os débitos do exercício de 2020.

A conclusão é reforçada pela própria sequência dos fatos, na medida em que a execução nº 1031911-72.2021.8.11.0041 contemplou títulos com vencimento até outubro de 2020, enquanto a presente execução refere-se a obrigações com vencimento em novembro de 2020, as quais não foram incluídas na relação de débitos então em aberto, tampouco na composição celebrada entre as partes.

Dessa forma, não procede a alegação de que teria havido quitação integral de todos os débitos do período, porquanto demonstrado que a negociação se limitou aos títulos expressamente discriminados como pendentes, não alcançando aqueles ora executados.

Ademais, a apelante, como empresária do ramo de transporte de cargas, tinha pleno conhecimento das obrigações assumidas no contrato de seguro, especialmente quanto ao pagamento mensal do prêmio mínimo. Cabia à apelante, ao celebrar o acordo, verificar se todos os débitos estavam sendo quitados, solicitar esclarecimentos sobre a existência de outros títulos pendentes e exigir uma declaração expressa de quitação ampla e irrestrita. A apelante não adotou essas cautelas, limitando-se a celebrar o acordo nos termos propostos pela apelada, razão pela qual não pode agora alegar que foi induzida a erro ou que houve cobrança indevida.

Portanto, não há que se falar em cobrança indevida. Os títulos executados não foram objeto do acordo anterior, referem-se a período diverso (novembro de 2020) e são líquidos, certos e exigíveis. A apelante não demonstrou que solicitou expressamente a quitação de todos os débitos de 2020, não comprovou que a apelada teria afirmado que o acordo abrangeria todos os débitos daquele período e não apresentou qualquer prova de que foi induzida a erro ou de que houve violação à boa-fé objetiva.

Inexistência de má-fé da apelada

A apelante sustenta que a apelada agiu de má-fé, requerendo a aplicação do artigo 940 do Código Civil, com a condenação da apelada à devolução em dobro do valor cobrado. Alega que a apelada, após ser solicitada a unificar todos os débitos da apelante, apresentou um montante, recebeu por ele e, dez dias após, propôs nova demanda por débitos que foram solicitados para pagamento.

O artigo 940 do Código Civil estabelece que "aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição".

A aplicação do artigo 940 do Código Civil exige a demonstração inequívoca de má-fé, não bastando o mero reconhecimento de excesso de execução ou de cobrança indevida. A má-fé pressupõe a intenção deliberada de cobrar dívida já paga ou de exigir mais do que é devido, com o propósito de obter vantagem indevida.

Não se configura má-fé quando há dúvida razoável sobre a existência ou a extensão da obrigação, quando há divergência de interpretação sobre cláusulas contratuais ou quando há erro escusável.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que
“(...) a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil de 2002 requer a comprovação de má-fé do demandante”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1574656 SP 2015/0303047-8, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 01/10/2020).

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça:
“A aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil requer a comprovação de má-fé, entendida como dolo na cobrança de valor indevido”
(TJ-MT - AC: 10036211320228110041, Rel.ª Des.ª
Serly
Marcondes Alves,
Quarta Câmara de Direito Privado, j.
25/11/2024
).

No caso concreto, não há qualquer prova de má-fé da apelada. Conforme já demonstrado, os títulos executados não foram objeto do acordo anterior, referem-se a período diverso (novembro de 2020) e são líquidos, certos e exigíveis. A apelada não cobrou dívida já paga, não exigiu mais do que é devido e não agiu com o propósito de obter vantagem indevida.

A cronologia dos fatos demonstra que a apelada agiu de forma regular e dentro dos limites do exercício regular de direito. A primeira execução foi ajuizada em 14 de setembro de 2021, referindo-se a títulos com vencimento até 10 de outubro de 2020. A presente execução foi ajuizada em 27 de outubro de 2021, referindo-se a títulos com vencimento em 10 de novembro de 2020. O acordo extrajudicial foi celebrado em 1º de outubro de 2021 e cumprido em 11 de outubro de 2021. Portanto, quando do ajuizamento da presente execução, o acordo anterior já havia sido integralmente cumprido e a primeira execução estava em vias de ser extinta.

Inexistência de excesso à execução

A apelante sustenta que há excesso de execução, pois a apelada teria cobrado valores indevidos, incluindo juros, correção monetária e honorários advocatícios sobre débitos que deveriam ter sido incluídos no acordo anterior. Alega que o valor cobrado é excessivo e desproporcional, requerendo, subsidiariamente, a autorização para pagamento do valor originário, sem incidência de correção monetária, juros e honorários.

O artigo 917 do Código de Processo Civil estabelece que o executado pode alegar excesso de execução quando o exequente pleitear quantia superior à do título, quando incorrer em erro de cálculo, quando incluir parcelas já pagas ou quando incluir juros, custas ou honorários indevidos ou em valor excessivo. O parágrafo 3º do mesmo artigo estabelece que, quando alegar excesso de execução, o embargante deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“(...) nos embargos à execução
fundados
em excesso na execução, cabe ao devedor apontar o valor que entende correto e apresentar a memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1563428 RS 2019/0238580-4, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 29/05/2023)

No caso concreto, a apelante não apresentou qualquer demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, não indicou qual seria o valor correto e não especificou quais seriam os valores indevidos ou excessivos. Limitou-se a alegações genéricas de que a cobrança seria excessiva, sem apresentar qualquer prova concreta capaz de demonstrar o alegado excesso de execução.

A apelada, por sua vez, demonstrou de forma clara e detalhada a composição do débito executado. A petição inicial da execução veio instruída com as apólices de seguro, as condições gerais e especiais, as faturas de cobrança e os relatórios de averbação, demonstrando pormenorizadamente a forma de cálculo do prêmio devido. As faturas indicam claramente o valor do prêmio mínimo (R$ 1.000,00 por apólice), o valor do IOF (7,38%) e o valor total devido.

Portanto, não há que se falar em excesso de execução. A apelante não apresentou qualquer demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, não indicou qual seria o valor correto e não especificou quais seriam os valores indevidos ou excessivos. A apelada, por sua vez, demonstrou de forma clara e detalhada a composição do débito executado, não havendo qualquer excesso na cobrança.

Fixação dos honorários advocatícios

Por fim, a apelante insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, sustentando que deveriam incidir sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Alega que a sentença teria invertido a ordem legal de vocação estabelecida no referido dispositivo, que estabelece como critério prioritário o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, o valor atualizado da causa.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

No âmbito dos embargos à execução, a jurisprudência tem reconhecido que o valor da causa guarda correspondência direta com o proveito econômico discutido, especialmente quando a parte embargante pretende a desconstituição integral do débito executado. Nessa hipótese, não há distinção prática entre valor da condenação, proveito econômico e valor da causa, porquanto todos refletem a mesma expressão econômica da controvérsia.

A partir dessa premissa, sendo os embargos julgados improcedentes, o proveito econômico do embargado corresponde exatamente ao valor da causa atribuído à demanda, de modo que a fixação dos honorários sobre essa base não configura violação ao critério legal, mas, ao contrário, revela-se plenamente adequada à realidade econômica do litígio.

Aplicando-se tal orientação ao caso concreto, verifica-se que a apelante manejou os embargos à execução com o objetivo de afastar integralmente a exigibilidade do débito executado, cujo valor corresponde a R$ 6.327,
13.
Assim, o valor da causa atribuído aos embargos reflete precisamente o conteúdo econômico da controvérsia.

Dessa forma, tendo sido os embargos julgados improcedentes, o proveito econômico obtido pela apelada coincide integralmente com o valor da causa, inexistindo qualquer impropriedade na fixação dos honorários sucumbenciais com base nesse parâmetro.

Não se verifica, portanto, qualquer inversão da ordem legal prevista no art. 85, § 2º, do CPC, mas sim a correta aplicação do dispositivo, em consonância com a jurisprudência consolidada, a qual admite a utilização do valor da causa como base de cálculo quando este corresponde ao efetivo proveito econômico da demanda.

Destarte, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios nos moldes estabelecidos na sentença.

Ao final, cumpre ressaltar
apelante assumiu expressamente, ao celebrar o contrato de seguro, a obrigação de pagamento do prêmio mínimo mensal, independentemente da realização de averbações, conforme previsto nas condições gerais das apólices.

Tratando-se de relação empresarial, presume-se o pleno conhecimento das cláusulas contratuais, notadamente quanto à dinâmica do seguro de transporte de cargas e às obrigações dele decorrentes.

À luz dos princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos (
arts
. 421 e 422 do Código Civil), não pode a parte, após o inadimplemento, pretender se eximir de obrigação livremente pactuada, tampouco imputar à contraparte violação à boa-fé objetiva.

Inexistindo qualquer elemento que evidencie conduta abusiva da seguradora, a cobrança revela-se legítima, porquanto fundada em cláusula expressa e regularmente ajustada entre as partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante em favor dos patronos do apelado em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026